Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010189-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALISSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 017.074.481-75 (AGRAVANTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONCURSO PÚBLICO – INAPTO NO EXAME DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE EXAMES – IMPETRAÇÃO DIRECIONADA CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – AUTORIDADE SEM PODERES PARA CORRIGIR O ATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança que discute decisão da banca examinadora, referente à
inadmissão de prosseguimento de candidato no certame, por este não entregar todos os exames de saúde no tempo hábil exigido pelo
Edital.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Alisson Pereira da Silva
, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado, reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e, de consequência,
indeferiu
a petição inicial, nos termos
dos artigos 6
o
, § 5
o
, c/c
o artigo 10,
caput
, da Lei n
o
12.016/2009
(Id. 6065578).

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que o
decisum
agravado não levou em consideração a negativa da Banca examinadora na juntada posterior dos documentos exigidos pelo Edital do certame.

Alega que não houve prejuízo, pois entregou, posteriormente, o resultado do referido exame, o que possibilitou ao Impetrado avaliar o seu quadro de saúde.

Sustenta que a responsabilidade pela omissão da Banca é da
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, a concessão da ordem, para considerá-la apta para prosseguir no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário no município de Várzea Grande.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 7141281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020